Tribunal: TJPA
Processo: 0001861-57.2017.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2021-08-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. DIFAMAÃÃO E INJÃRIA PRATICADOS EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRAS DA VITIMA E TESTEMUNHAS. REDUÃÃO DA PRESTAÃÃO PECUNIÃRIA. INVIABILIDADE. APELAÃÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. - Constitui-se a difamaÃ§Ã£o em crime que ofende a honra objetiva, e, da mesma forma que na calÃºnia, depende da imputaÃ§Ã£o de algum fato a alguÃ©m. Esse fato, todavia, nÃ£o precisa ser criminoso. Basta que tenha capacidade para macular a reputaÃ§Ã£o da vÃtima, isto Ã©, o bom conceito que ela desfruta na coletividade, pouco importando se verdadeiro ou falso. In casu, a conduta do agente de afirmar que a vÃtima, que Ã© casada, âdava muito em CametÃ¡â, amolda-se ao crime de difamaÃ§Ã£o. Assim, o crime de DifamaÃ§Ã£o encontra-se configura pois terceiros, que nÃ£o a vÃtima, tomaram conhecimento dos fatos ofensivos Ã reputaÃ§Ã£o desta, que foram escritos e expostos na rede social do agente, havendo com isso ampla divulgaÃ§Ã£o. - InviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o se a materialidade e autoria do crime de difamaÃ§Ã£o encontra-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatÃ3rio, notadamente pelas mensagens encaminhadas pela rede social Facebook, meio que facilitou a divulgaÃ§Ã£o, configurando a causa de aumento do art. 141, III, do CP.- JÃ¡ o Crime de InjÃºria (art. 140), de outro lado, consiste em atribuir Ã alguÃ©m qualidade negativa, que ofenda sua dignidade ou decoro, pressupondo a existÃªncia do animus injuriandi, consubstanciado na vontade livre, serena e consciente do agente de injuriar a vÃtima. Na espÃ©cie, o cometimento do crime de injÃºria restou suficientemente configurado atravÃ©s do uso das expressÃμes âchifrudoâ com inequÃvoca intenÃ§Ã£o de ofender a honra subjetiva, pois chamar homem casado de chifrudo importa tambÃ©m em injuriar a esposa, que no caso dos autos Ã© a querelante, ora apelada. Enquadrando-se portanto a aÃ§Ã£o do apelante no crime de injÃºria indireta ou reflexa.- InviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o da pena pecuniÃ¡ria que se encontra adequada, diante das circunstÃ¢ncias judiciais individualizadas na reprimenda, a situaÃ§Ã£o econÃ ́mico-financeira do agente e, por fim, o prejuÃzo de que resultou o crime. Assim, nÃ£o merece prosperar o pleito de reduÃ§Ã£o do valor fixado para prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria. AtÃ© porque extrai-se do depoimento do ora apelante, que ele possui condiÃ§Ãμes e suficientes para adimplir o valor pelo qual foi condenado, pois afirmou em juÃzo que trabalha com compra e venda de gado na cidade em que mora e Ã© detentor de uma rede de rÃ¡dio de Mocajuba.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº______________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0001861-57.2017.8.14.0067
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOCAJUA/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: ROSIEL SABÁ COSTA (DR. SÁVIO LEONARDO DE MELO RODRIGUES - OAB/PA 12.985 E OUTRO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A) UBIRAILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA PRATICADOS EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRAS DA VITIMA E TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
-
Constitui-se a difamação em crime que ofende a honra objetiva, e, da mesma forma que na calúnia, depende da imputação de algum fato a alguém. Esse fato, todavia, não precisa ser criminoso. Basta que tenha capacidade para macular a reputação da vítima, isto é, o bom conceito que ela desfruta na coletividade, pouco importando se verdadeiro ou falso.
In casu
, a conduta do agente de afirmar que a vítima, que é casada, ¿
dava muito em Cametá
¿, amolda-se ao crime de difamação. Assim, o crime de Difamação encontra-se configura pois terceiros, que não a vítima, tomaram conhecimento dos fatos ofensivos à reputação desta, que foram escritos e expostos na rede social do agente, havendo com isso ampla divulgação.
- Inviável a absolvição se a materialidade e autoria do crime de difamação encontra-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelas mensagens encaminhadas pela rede social Facebook, meio que facilitou a divulgação, configurando a causa de aumento do art. 141, III, do CP.
- Já o Crime de Injúria (art. 140), de outro lado, consiste em atribuir à alguém qualidade negativa, que ofenda sua dignidade ou decoro, pressupondo a existência do
animus injuriandi
, consubstanciado na vontade livre, serena e consciente do agente de injuriar a vítima. Na espécie, o cometimento do crime de injúria restou suficientemente configurado através do uso das expressões ¿chifrudo¿ com inequívoca intenção de ofender a honra subjetiva, pois chamar homem casado de chifrudo importa também em injuriar a esposa, que no caso dos autos é a querelante, ora apelada. Enquadrando-se portanto a ação do apelante no crime de injúria indireta ou reflexa.
- Inviável a redução da pena pecuniária que se encontra adequada, diante das circunstâncias judiciais individualizadas na reprimenda, a situação econômico-financeira do agente e, por fim, o prejuízo de que resultou o crime. Assim, não merece prosperar o pleito de redução do valor fixado para prestação pecuniária. Até porque extrai-se do depoimento do ora apelante, que ele possui condições e suficientes para adimplir o valor pelo qual foi condenado, pois afirmou em juízo que trabalha com compra e venda de gado na cidade em que mora e é detentor de uma rede de rádio de Mocajuba.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 18ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 19/07/2021 a 26/07/2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, 19 de Julho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0001861-57.2017.8.14.0067
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MOCAJUA/PA - VARA ÚNICA
APELANTE:
ROSIEL SABÁ COSTA (DR. SÁVIO LEONARDO DE MELO RODRIGUES - OAB/PA 12.985 E OUTRO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A) UBIRAILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROSIEL SABÁ COSTA,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 144/148, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba/PA,
que o condenou pela prática dos
crimes de Difamação e Injúria,
previstos nos
arts 139 e 140 c/c Art. 141, III, todos do Código Penal,
à pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias multa, fixado o regime de cumprimento de pena aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

Narra, em síntese a queixa crime, às fls. 02/10 (conforme trecho extraído da sentença, às fls. 144 e verso:

¿A querelante exerce o cargo de professora no Munícipio de Mocajuba/Pa, durante vários anos veio e vem construindo uma conduta e reputação ilibada e acima de quaisquer desconsiderações por qualquer cidadão que seja.
Todavia, no ano passado, mais precisamente
no mês de agosto de 2014
, a querelante foi surpreendida por afirmações e acusações injuriosas e difamatórias contra a sua pessoa, veiculadas através da rede social Facebook, difundidas pelo Sr. Rosiel Saba, Prefeito de Mocajuba e por seus integrantes da rede de amigos, Irailde Serrão e Michelle Santos Caldas, afirmando que a querelante colocava chifre no seu companheiro e que transava com muitas pessoas, tanto no Município de Cametá quanto em Mocajuba, conforme se pode verificar dos print's que ora se junta.
Agridem a imagem da querelante lançando dizeres como:

Rosiel Sabbá Costa: ME FALARAM QUE A MULHER DO MINHOCA DAVA MUITO EM CAMETÁKKKKKKKKKKKKKKKKK (grifo nosso)
Irailde Serrão: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk se fosse só em Cameta era bom aqui também.
Michelle Santos Caldas: miNHOCA chifrada????? Esses bichos não são hermafroditas????KKKKKK
Rosiel Sabbá Costa: pergunta ai PRO fantasma e fantasminha e por miNHOCA VIADO E CHIFRUDO RESPECTIVAMENTE QUEM FALSIFICOU A ASSINATURA DA RUTH PRA ROUBÁ-LA NA PARTILHA DOS BENS DO FANTASMÃO DO PAI SE PREPAREM QUE VEM BOMBA POR AÍ. (grifo nosso)
Rosiel Sabbá Costa: tem até miNHOCA sendo chifrada kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk que bicho feio.
Nilceles Castelo de Vasconcelos, conhecido na cidade pela alcunha de NHOCA e desde do momento em que assumiu o compromisso com o seu companheiro, nunca foi objeto de nenhum atentado a sua honra e a de sua família como agora os querelados a atacam.
Assim, visando agredir a imagem do companheiro e a da querelante, eles se utilizam de mecanismos para, de forma disfarçada, ofender a honra da querelante.
Todavia, é clarividente o animus de ofender a imagem da querelante, colocando-a como a mulher que trai o marido e que se presta a envolver com quaisquer indivíduos, ferindo, com isso, a honra objetiva e subjetiva da querelante, com muito mais visibilidade a objetiva, eis que, ao passo de exercer um cargo que por sua natureza se faz necessária uma conduta escorreita, coloca em evidência errônea e risco de perecimento a imagem construída durante anos, com muito trabalho e com bastante zelo, sempre respeitando a todos.
Com efeito, as injustas e dolosas agressões são inverídicas, ofensivas, injuriosas e ilegais, maiormente quando atenta para o sagrado direito da personalidade previsto na Constituição Federal.
Foram sérios os constrangimentos sofridos pela querelante em face das aludidas informações mentirosas, reclamando a condenação judicial pertinente¿
.

Inicialmente a queixa crime foi ajuizada perante o Tribunal de Justiça em razão de querelado, ora recorrente, possuir foro por prerrogativa a época, sendo distribuídos os autos ao Relator Raimundo Holanda Reis, às fls. 26. Nessa senda, dando seguimento ao processamento dos autos, foi lavrado acórdão de recebimento da queixa crime, em 23/11/15, às fls. 71/73, e delegados os poderes instrutórios ao Juiz de primeira instância. E, em 20/02/17, houve o declínio de competência pelo Exmo. Desembargador Relator, em razão da perda da qualidade de prefeito do município, sendo recebido no Juízo da Vara única da Comarca de Mocajuba/PA, onde o feito foi processado e julgado.

Inconformado com a decisão, o ora recorrente ROSIEL SABÁ COSTA interpôs o presente recurso de Apelação às fls. 150, e, em suas razões recursais, às fls. 172/177, pugnou por sua absolvição, sob a alegação de que o texto publicado no facebook não se dirigiram a vítima. Subsidiariamente, pleiteou a absorção do crime de injúria bem como pelo de difamação; pela diminuição da pena ao mínimo legal e a diminuição da pena de multa.
Em Contrarrazões, às fls. 180/185, o representante legal da apelada pugnou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida.
. Encaminhados os autos ao órgão ministerial de 2o Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dra Ubiragilda Silva Pimentel, às fls. 187/194, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação penal, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.
Por fim, o Des. Raimundo Holanda, ao verificar que foi relator da queixa-crime, ação penal originária, proposta nesta Superior Instância contra o Prefeito Municipal de Mocajuba à época, Rosiel Saba Costa, inclusive com lavratura de acórdão de recebimento da queixa-crime às fls. 71/73; e o referido Réu perdeu o foro privilegiado e teve sua ação penal remetida à 1ª Instância; com base no disposto no art. 252, III, do Código de Processo Penal, declarou-se impedido de atuar no presente feito como Relator do recurso de Apelação Penal, interposto contra a sentença penal condenatória proferida em 1º Grau, razão pela qual os autos me vieram redistribuídos.

É o relatório.
À Revisão.
Belém/PA,
Maria Edwiges de Miranda Lobato.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, inconformado com a decisão condenatória, o ora recorrente ROSIEL SABÁ COSTA, em suas razões recursais, às fls. 172/177, pleiteia pela absolvição das práticas dos crimes imputados (Difamação e Injúria), bem como reforma da dosimetria da pena.

Para saber se prospera o pleito de absolvição, deve-se analisar todo o cotejo fático probatório contido nos autos.:

Trata-se de QUEIXA-CRIME ofertada por JAILMA NEVES CAJUEIRO, contra ROSIEL SABÁ COSTA, Prefeito Municipal da cidade de Mocajuba à época dos fatos, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, c/c art. 141, III, todos do Código Penal

Segundo a querelante, que exerce o cargo de professora no município de Mocajuba, em síntese, tomou conhecimento dos fatos no dia 22/08/2014, e das respectivas autorias, que o querelado mais duas pessoas postaram na rede social Facebook, afirmações injuriosas e difamatórias contra a sua pessoa, tais quais, que ela colocava chifre em seu companheiro e que transava com muitas pessoas, tanto em Cametá, quanto em Mocajuba.

Constitui-se a difamação em crime que ofende a honra objetiva, e, da mesma forma que na calúnia, depende da imputação de algum fato a alguém. Esse fato, todavia, não precisa ser criminoso. Basta que tenha capacidade para macular a reputação da vítima, isto é, o bom conceito que ela desfruta na coletividade, pouco importando se verdadeiro ou falso.

Conforme lições do Professor Cleber Masson:
¿Difamar é imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação. Consiste, pois, em desacreditar publicamente uma pessoa, maculando os atributos que a tornam merecedora de respeito no convívio social. E, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência do delito de difamação ¿dá-se a partir da imputação deliberada de fato ofensivo à reputação da vítima, não sendo suficiente a descrição de situações meramente inconvenientes ou negativas¿. (Masson, Cleber. Direito Penal esquematizado: parte especial - vol. 2 - 7 Ed. ver.ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Métido, 2015, p. 183)

No caso dos autos, o conjunto probatório é farto no sentido de que o apelante agiu com evidente
animus diffamandi
ao divulgar na sua rede social fatos ofensivos à reputação da vítima.

Assim, a
materialidade
do delito encontra-se nos documentos juntados às fls. 14/19, de onde se extrai prints de tela da rede social Facebook.

E, apesar da negativa de
autoria
por parte do recorrente, quando alegada em seu interrogatório que não fez os comentários e que alguém poderia ter utilizado o seu Facebook para fazer as publicações, não trouxe aos autos nenhuma prova que comprove tais alegações. Entretanto, provas existem nos autos que demonstram que praticou o crime de difamação.

Trago à colação trechos da sentença a respeito das afirmações prestadas pela vítima
Jailma Neves Cajueiro
, às fls. 102/104- mídia, em juízo:
¿A vítima declarou em audiência de instrução que não tem nada contra o prefeito. O seu marido é conhecido na cidade por Nhoca, qualquer pessoa na cidade conhece ele por Nhoca, o nome dele é Nilcélio Castelo de Vasconcelos, ele é nascido aqui e desde a infância é conhecido aqui por este apelido. Não tem qualquer filiação política. Acredita que as postagens tenham interesse político porque todas as pessoas que não falam a língua dele na cidade ele difama, ele agride. As testemunhas que estão aqui são todas funcionárias dele ou prestam serviços para a prefeitura por contrato temporário. A mensagem no facebook dava acesso amplo e na mesma noite tinha mais de 500 (quinhentas) visualizações. Qualquer pessoa poderia ver a mensagem, porque o acesso é imediato, porque a autora inclusive não é amiga dele na rede social. Fantasma é seu cunhado Nio Vasconcelos que é desafeto do querelado. Fantasmão é o pai, seu sogro. Fantasminha é o filho do seu cunhado que ia nascer na época, porque a esposa dele estava grávida. Afetou sua honra subjetiva e objetiva porque é professora no município e trabalha com educação de jovens e adultos, com faixa etária de cinquenta anos, senhoras e senhores que eram seus alunos e viu comentários de forma sigilosa. Precisou consultar com médico e teve que usar antidepressivo, porque mexeu muito com ela, mexer com a honra na profissão que vive e na família que vive é muito difícil¿ (fls. 145-verso)

No mesmo ato, às fls. 102/104- mídia, a testemunha José Odailson Valente de Oliveira declarou: "Que na cidade de Mocajuba só conhece uma pessoa com o apelido de ¿Nhoca¿. Que os fatos realmente ocorreram¿. E, no mesmo sentindo foi o depoimento da testemunha IDALIANE JOYSE ALMEIDA MORAES, que declarou: "QUE conhece a querelante e seu esposo e este era conhecido na cidade pelo apelido de ¿NHOCA.¿

A conduta do recorrente de afirmar que a vítima, que é casada, ¿dava muito em Cametá¿, amolda-se ao crime de difamação. Assim, o crime de Difamação encontra-se configura pois terceiros, que não a vítima, tomaram conhecimento dos fatos ofensivos à reputação desta, que foram escritos e expostos na rede social do ora Apelante, havendo com isso ampla divulgação.

Nesse sentido:

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/1995. NÃO ATENDIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). INCIDÊNCIA. REGIME. MODIFICAÇÃO. (...)
II - Inviável a absolvição se a materialidade e autoria dos crimes de calúnia e difamação encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelas mensagens encaminhadas pela rede social Facebook, meio que facilitou a divulgação, configurando a causa de aumento do art. 141, III, do CP. III
- Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV - A continuidade delitiva terá lugar quando comprovados os requisitos objetivos relativos à prática de crimes da mesma espécie, mediante semelhantes condições de tempo, espaço, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, ou seja, o desígnio único em todas as condutas. V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, para réu primário com apenas uma circunstância judicial considerada desfavorável (antecedentes), que não revela maior gravidade concreta, o regime inicial para o cumprimento será o aberto. VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1243241, 00020327020188070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿

Já o Crime de Injúria (art. 140), de outro lado, consiste em atribuir à alguém qualidade negativa, que ofenda sua dignidade ou decoro, pressupondo a existência do
animus injuriandi
, consubstanciado na vontade livre, serena e consciente do agente de injuriar a vítima.

Assim, a injúria é crime contra a honra que ofende a honra subjetiva. Consequentemente, ao contrário do que ocorre na calúnia e na difamação, não há imputação de fato. Caracteriza-se o delito com a simples ofensa da dignidade ou do decoro da vítima, mediante xingamento ou atribuição de qualidade negativa.

Na espécie, as ofensas lançadas pelo querelado foram devidamente descritas na inicial, como efetivadas e concretizadas em rede social, de grande evidência e comporta um qualitativo número de usuários.

No caso, o cometimento do crime de injúria restou suficientemente configurado através do uso das expressões ¿chifrudo¿ com inequívoca intenção de ofender a honra subjetiva, pois chamar homem casado de chifrudo importa também em injuriar a esposa, que no caso dos autos é a querelante, ora apelada. Enquadrando-se portanto a ação do apelante no crime de injúria indireta ou reflexa.

Nesse sentido de que esposa/companheira possui legitimidade para propor queixa-crime contra autor de postagem que sugere relação extraconjugal do marido:
¿
A esposa tem legitimidade para propor queixa-crime contra autor de mensagem que insinua que o seu marido tem uma relação extraconjugal com outro homem. Se alguém alega que um indivíduo casado mantém relação homossexual extraconjugal com outro homem, a esposa deste indivíduo tem legitimidade para ajuizar queixa-crime por injúria, alegando que também é ofendida.Caso concreto: Roberto insinuou que Wevertonteria um relacionamento homossexual extraconjugal com outro homem. A mulher de Weverton tem legitimidade para ajuizar queixa-crime contra Roberto pela prática do crime de injúria.STF. 1ª Turma.Pet 7417 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/10/2018(Info 919)
(...)
Homem que é chamado de corno é vítima de injúria. Vale ressaltar que Nelson Hungria, há muitos anos, escreveu em suas obras que configura injúria chamar um homem de ¿corno¿. Neste caso, a conduta supostamente desonrosa (traição) é praticada pela mulher deste homem. Mesmo assim, o traído possui legitimidade ativa para propor a queixa-crime.
Esse mesmo raciocínio deve ser empregado no caso da querelante Sàmyaque se sentiu ofendida em decorrência da alegada traição.¿Se se reconhece, desde a década de 1960, que, quando se imputa um fato desonroso à mulher, mas chamando o marido de corno, isso ofende a honra subjetiva dele, por que o inverso não seria verdadeiro?¿(Ministro Alexandre de Moraes). [https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2018/12/info-919-stf.pdf]

Ressalvando-se que durante a instrução criminal, foi revelado que a alcunha de ¿Nhoca¿ é do marido da querelante, sendo inconteste tal fato, inclusive afirmado pelo querelado. Assim, as ofensas que se referem a esposa do Nhoca, referia-se a querelante, sendo identificada que houve a intenção de afetar a honra da querelante.

Diante do apresentado, irretocável é a sentença condenatória impugnada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o
crime de Difamação
- art. 139 do CP [que possui como penas cominadas a de detenção, de três meses a um ano, e multa] fixou a pena base em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 130 (cento e trinta) dias-multa; e para o
crime de Injúria
- art. 140 do CP [que possui como pena cominada a de detenção, de um a seis meses, ou multa], fixou a pena base em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, nos seguintes termos:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Considerando que os crimes de injúria e difamação foram proferidos no mesmo contexto fático, passo a realizar a dosimetria de forma uma para evitar repetições desnecessárias. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) a.1) culpabilidade: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).
A
culpabilidade
do querelado é acentuada pois por diversas vezes proferiu palavras ofensivas a reputação da querelante, demonstrando seu dolo intenso
a.2)
antecedentes
: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais. a.3)
conduta social:
A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741- 1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há nos autos prova que possa pesar negativamente contra o réu. a.4)
personalidade
: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5)
motivos do crime
: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. Pesam negativamente, pois a crime foi realizado por divergências políticas entre as partes
.
a.6)
circunstâncias do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. A circunstância pesa em desfavor do querelado, visto que as ofensas foram proferidas em rede social, o que ocorre uma ampla divulgação e alastramento da notícia.
No entanto, deixo de valorá-la porque será considerada na terceira fase da dosimetria da pena
.

a.7) consequências do crim
e:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Os danos causados ultrapassam os delitos desta espécie, pois, de acordo com a vítima, as ofensas do delito lhes causaram sérios transtornos, inclusive lhe causou problemas psicológicos, tendo que usas antidepressivos, por ocupar a função de professora e ter contato com diversos alunos e pessoas no município.
a.8)
comportamento da vítima
: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.
Considerando que três circunstâncias judiciais prejudicam o querelado (
culpabilidade, motivos e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber: Para o crime de Difamação - art. 139 do CP: fixo a pena em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 130 (cento e trinta) dias-multa. Para o crime de Injúria - art. 140 do CP: fixo a pena em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção. (GRIFOS NOSSOS)

A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ressalva-se, não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

Nota-se que tanto para o crime de
Difamação
como para o crime de
Injúria, o MM. Magistrado elevou a pena em 02 (dois) meses acima do mínimo legal,
por conta da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, motivos e consequências do crime, que foram devidamente fundamentadas em elementos concretos e que possuem o condão de elevar a reprimenda basilar.

A
culpabilidade
do recorrente se apresentou exacerbada pois por diversas vezes proferiu palavras ofensivas a reputação da querelante, demonstrando seu dolo intenso. Os
motivos do crime apontados
estão referenciados nas divergências políticas entre as partes narradas nos autos. Por fim, com relação às
consequências do crim
e, extrai-se do depoimento prestado em juízo que a vítima sofreu diversos transtornos, inclusive problemas psicológicos, tendo que usar antidepressivos, por ocupar a função de professora e ter contato com diversos alunos e pessoas no município.

Assim, não há ilegalidade na sentença que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso.

Nesse sentido:

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.
2. Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que valorou-se negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes). (AgRg no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Por fim, na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 141, III, do Código Penal, incidindo em 1/3 (um terço), tendo em vista que a ofensa contra a honra da apelada foi cometida em uma rede social que provoca grande propagação da informação difamatória e injuriosa. Essa causa de aumento da pena em um terço baseia-se no meio de execução do crime, capaz de provocar maior prejuízo à honra da vítima.

Para o crime de Difamação - art. 139 do CP foi fixada a pena em 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção e 173 (cento e setenta e três) dias-multa. Para o crime de Injúria - art. 140 do CP: fixo a pena em 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Ficando a Pena definitiva ao ora recorrente, condenado com relação aos crimes de Difamação e Injúria previstos no art. 139 e 140 c/c art. 141, III, todos do CPB, à pena total irretocável de 01 (UM) ANO E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO E 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) DIAS MULTA.

DA PENA PECUNIÁRIA

Por fim, pleiteia o apelante a reforma do
quantum
da prestação pecuniária fixado pelo Magistrado em 1o grau em 173 (cento e setenta e três) dias multa, no valor de 1/4 do salário mínimo vigente, por entender que o valor foi exacerbado.

Pela análise dos autos, verifica-se que o MM. Magistrado fixou a prestação pecuniária, ao efetivar a substituição da pena preventiva de liberdade, nos seguintes termos:
¿
g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena O acusado preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, eis que o quantum de pena imposto é inferior a quatro anos, o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa e as circunstâncias judiciais a favorece. Assim, substituo a pena privativa de liberdade fixada nas linhas anteriores por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46 CP)
e prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos a vítima, considerando que esta tem prioridade no recebimento da prestação pecuniária, não podendo o juiz determinar o seu pagamento à entidade pública ou privada quando houver aquela (CP, art. 45, § 1°). Tal valor foi fixado considerando a repercussão do crime contra a honra da querelante, pois consumado em rede social e considerando as condições econômico financeiras do querelado, pois dotado de considerável¿.
(Grifos nossos).

Consoante jurisprudência, o
quantum
da prestação pecuniária deve ser determinado ponderando três fatores:
as circunstâncias judiciais individualizadas na reprimenda, a situação econômico-financeira do agente e, por fim, o prejuízo de que resultou o crime.
PENAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. MUDANÇA DA FAIXA CENTRAL PARA A DA DIREITA. IMPRUDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS IMPOSSÍVEL.
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE
. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Afirmado pelos peritos que o apelante mudou da faixa central para a da direita sem atentar para as condições de tráfego, o que redundou na interceptação da motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe a morte, incensurável a sentença que o condenou como incurso no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A responsabilidade penal do causador do acidente somente é excluída quando a culpa pelo evento deriva de comportamento exclusivo da vítima. Inadmissível, na esfera penal, a compensação de culpas.
3. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto, além de observados, na sua fixação, as circunstâncias judiciais, a situação econômico-financeira do agente, o prejuízo de que resultou o crime e os limites constantes do art. 45, § 1º, do Código Penal, o apelante não comprovou a alegada insuficiência econômica.
4. Apelação Desprovida. (TJDFT. Acórdão n.591451, 20080110359252APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 31/05/2012, Publicado no DJE: 05/06/2012. Pág.: 169)

Noutro giro, dispõe o § 2º do art. 44 do Código Penal que, ¿a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
¿
. Já o § 1º do artigo 45 do mesmo Diploma Legal estipula que:
¿A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários¿.

No caso dos autos, a prestação pecuniária encontra-se adequada, diante as circunstâncias judiciais individualizadas na reprimenda supra transcritas, a situação econômico-financeira do agente e, por fim, o prejuízo de que resultou o crime.

Diante disso, não merece prosperar o pleito de redução do valor fixado para prestação pecuniária. Até porque extrai-se do depoimento do ora apelante, que ele possui condições e suficientes para adimplir o valor pelo qual foi condenado, pois afirmou em juízo que trabalha com compra e venda de gado na cidade em que mora e é detentor de uma rede de rádio de Mocajuba.

De qualquer forma, é certo que, eventual impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária, deve ser comprovada perante o Juízo Vara de Execução das Penas, a quem cabe decidir acerca da sua impossibilidade para efetuar o pagamento, podendo acarretar, inclusive, a conversão da prestação pecuniária em outra pena restritiva de direito.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEMENTOS CONCRETOS. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. INOCORRÊNCIA.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRETENDIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. SURSIS PROCESSUAL. PENA MÍNIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 1 ANO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Mostra-se devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito.
2. Inviável considerar eventual concorrência de culpas como elemento favorável na fixação da pena-base, quando verificado que a vítima não concorreu para a produção do resultado lesivo.
3. Não há como se reduzir o quantum da prestação pecuniária imposta na sentença condenatória, tendo em vista que, além de a paciente não ter demonstrado concretamente a impossibilidade de cumprimento do valor arbitrado pelo Juízo da condenação, as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos que evidenciam a possibilidade de adimplemento da sanção restritiva de direitos. (...)
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. (STJ. HC 190.933/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 21/03/2012)

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.
CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 19 de Julho de 2021.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora -